Tribunal: TJBA
Processo: 8028015-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028015-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDR - SERVICOS TECNICOS DE SEGUROS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO WESTPHALEN NOROES, GEORGE LUIZ VIDAL WANDERLEY

AGRAVADO: VALERIA CARVALHO ESMALTERIA E ESTUDIO DE BELEZA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE DA LUZ BASTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito
processual
civil
. Agravo interno em
agravo de instrumento
. Deserção por recolhimento insuficiente do preparo recursal. Inaplicabilidade da tese de nulidade por alegada prematuridade da decisão. Incidência da preclusão consumativa quando o ato processual é praticado de forma irregular. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, sob fundamento de deserção,
nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.007, do Código de Processo Civil.
O recorrente alegou nulidade da decisão, ao argumento de que a deserção foi declarada antes do término do prazo legal para o recolhimento em dobro das custas, pleiteando o regular processamento do recurso original.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em verificar se a deserção foi corretamente reconhecida diante do recolhimento das custas em valor simples, mesmo dentro do prazo legal, e se haveria nulidade na decisão que a declarou antes do fim do referido prazo.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC impõe que, não comprovado o preparo no momento da interposição do recurso, o recorrente seja intimado a realizá-lo em dobro, vedando-se a complementação posterior em caso de recolhimento insuficiente.

4. No caso concreto, o recolhime
nto das custas foi feito em valor simples, em desconformidade com a determinação judicial e com a norma processual aplicável, o que atrai a penalidade de deserção.

5. A preclusão consumativa opera-se quando o ato processual é realizado de forma inadequada; uma vez exercida a faculdade processual, não é possível sua repetição ou correção, mesmo que ainda vigente o prazo para seu cumprimento.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o recolhimento em valor inferior ao exigido, mesmo que dentro do prazo, não afasta a deserção, sendo vedada a complementação posterior.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Decisão
mantida
.
Recurso de agravo interno
des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
8028015-51.2025.8.05.0000
, em que é
agravante
EDR – SERVIÇOS TÉCNICOS DE SEGUROS LTDA
e agravado(a)

VALERIA CARVALHO ESMALTERIA E ESTUDIO DE BELEZA LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.